Tribunal: STF
Processo: HC 243919
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Augusto Scheuer Pereira, em favor de Gustavo Henrique Ramos de Medeiros, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 928.243/PR.



    Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 28.5.2024, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, por transportar 61,25 kg de Cannabis Sativa L. (maconha) e 6,8 kg de haxixe. (eDOC 1).



    Aduz que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva é manifestamente ilegal, pois fundamentada na gravidade abstrata do delito e em mera presunção de risco de reiteração delitiva. 



    Destaca que o paciente “apresenta ótimos predicados, tais como primariedade, domicílio fixo em Comarca próxima ao distrito da culpa, exercício de atividade laboral lícita como vendedor de automóveis e constituição de família com filho de apenas 10 meses de idade” (p. 7).



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar.



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls. 342-345):



    [...]



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar”. (eDOC 2, p. 354-356).



    Colho, ainda, da decisão que decretou a prisão preventiva:



    “Passo à análise dos pressupostos para prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 310, II e III do Código de Processo Penal. 



    O Ministério Público em seu parecer se manifestou pela decretação da prisão preventiva, afastando a possibilidade de medidas cautelares. 



    São pressupostos da prisão preventiva previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, parte final, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (os quais correspondem ao fumus boni juris para a medida). Tais elementos se encontram presentes, conforme boletim de ocorrência de mov. 1.20, o auto de exibição e apreensão de mov. 1.13, auto de constatação provisória de droga de mov. 1.17 e depoimentos dos policiais. 



    De outra banda, são hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva: (i) a existência de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, (ii) a condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, com a ressalva do artigo 64, I, do Código Penal, (iii) a existência de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou (iv) a existência de dúvida sobre a identidade civil da pessoas, ou quando esta não oferecer elementos suficientes para esclarecê-la. 



    No caso dos autos, o item (i e ii) se encontram configurado, pois se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Assim, cabível a medida. Por fim, são requisitos da prisão preventiva: (i) a garantia da ordem pública, (ii) a garantia da ordem econômica, (iii) a conveniência da instrução criminal ou (iv) a necessidade de aplicação da lei penal. O que corresponde ao periculum in mora para a decretação da medida. 



    No que tange à conveniência da instrução criminal e à necessidade da aplicação da lei penal, não há elementos nos autos a apontarem a necessidade da medida. À garantia da ordem econômica não se aplica ao caso concreto. No entanto, no que tange à garantia da ordem pública, presente se encontra o requisito legal, tratando-se de crime que envolve risco à sociedade. Ao referir-se a legislação adjetiva em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer, impedir que o agente pratique novos delitos e principalmente acautelar o meio social, diante inclusive da gravidade do delito perpetrado. 



    Como bem pontuado pelo Ministério Público, “Presente o fumus boni iuris (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e demonstrado o periculum libertatis, consistente na acentuada probabilidade de que, se solto, o autuado voltará a delinquir e se evadirá do distrito da culpa, uma vez que se trata de pessoa oriunda de outro Estado (Santa Catarina), que se dirigiu até a cidade de Foz do Iguaçu/PR, abastecendo-se de enorme quantidade de drogas, com o objetivo de conduzi-las até a cidade de Barra Velha/SC.” 



    Destaque-se que o flagranteado foi preso com a quantia de 61,25 kg de Cannabis sativa L. (“maconha”) e 6,8 kg de “haxixe”.



    [...]



    No mesmo sentido defendido pelo Ministério Público, ou seja, da garantia da ordem pública para resguardar o sentimento de impunidade na comunidade bem como a credibilidade da justiça, recente decisão do E. STJ:



[...]



Por todo o exposto acima DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Gustavo Henrique Ramos De Medeiros como forma de garantia da ordem pública, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal nos termos da fundamentação supra” (eDOC 2, p. 78-80).



    A manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta do delito, pela possibilidade de reiteração delitiva e pela garantia da ordem pública, uma vez que, além da existência de uma grande quantidade de entorpecentes, não consta nos autos qualquer endereço do paciente no distrito da culpa.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva e na garantia da ordem pública, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022; HC 215.854 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2022. 



    Na mesma linha, vejam-se ainda recentes decisões de ambas as Turmas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente e denunciado em razão da prática dos crimes previstos no art. 4º, “a”, da Lei 1.521/1951 e nos art. 288 e 158, §1º, ambos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). 4. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade social do agente. De acordo com os autos, “o réu atemorizava as vítimas, mediante graves ameaças, por incessantes mensagens, áudios e ligações, a fim de que lhe fossem entregues altas quantias em dinheiro. Além disso, o réu é reincidente, estando inclusive em cumprimento de pena”. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 242038 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 9.7.2024).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 237912 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 27.6.2024).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Nesse contexto, entendo que as medidas cautelares alternativas, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente